Tribunal: TJES
Processo: 5007225-80.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2022-12-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007225-80.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROSELIO DA COSTA SILVA
RECORRIDO: VIA VAREJO S/A
RELATOR(A
):GISELLE ONIGKEIT

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

EMENTA
: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA CANCELADA. AUSÊNCIA DE REPASSE DO VALOR PAGO EM BOLETO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
RELAÇÃO INTERNA ENTRE A FORNECEDORA DO PRODUTO E O BANCO EMISSOR DO BOLETO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE A LOJA VIRTUAL E O BANCO. RESTITUIÇÃO DO VALOR DEVIDO PELA LOJA VIRTUAL. DANOS MORAIS DEVIDOS. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

V O T O

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira, defiro o pedido de gratuidade da justiça ao Recorrente.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Em síntese, o autor, ora Recorrente, alega que adquiriu no site da requerida um refrigerador, pagando a quantia de

R$ 4.463,66 (quatro mil, quatrocentos e sessenta e três reais e sessenta e seis centavos),
através de boleto bancário emitido pelo Banco Bradesco S/A.

Narra que, em função da ausência de repasse do valor pela instituição financeira, teve sua compra cancelada, porém sem a restituição do valor comprovadamente pago pelo produto.

Em seu édito sentencial, a magistrada entendeu que a responsabilidade pelo fato é, tão somente, da instituição financeira, uma vez que o repasse dos valores apenas a ela incumbia.

Entretanto, entendo de forma diferente.

Entre a loja virtual e a instituição financeira há relação interna, da qual não participa o consumidor, de modo que, na forma do art. 14, I, do CDC, ambas são responsáveis solidariamente pelos danos sofridos pelo consumidor.

Ainda que, em tese, não tenha a loja virtual recebido o pagamento do

valor do boleto, fato é que o autor despendeu a quantia de

R$4.463,66 (quatro mil, quatrocentos e sessenta e três reais e sessenta e seis centavos), teve a compra cancelada
e não obteve o devido ressarcimento.

De outro turno, presume-se que o boleto bancário para pagamento do produto tenha sido emitido ainda no site de compras da requerida, o que só reforça a sua responsabilidade pelo fato.

Assim, coube à requerida, como fornecedora dos serviços, empreender os esforços para, primeiramente, investigar o destino dos valores junto ao banco e, num segundo momento, restituir ao autor o equivalente ao que pagou em razão do fato do serviço, podendo, regressivamente, ser ressarcida por eventual falha bancária na compensação do boleto.

Daí porque entendo ser a requerida responsável pela restituição do valor pago pelo autor, posto que este não recebeu o produto, estando desfalcado em seu patrimônio por erro daqueles que compõe a cadeia de fornecimento de produtos e serviços (loja virtual e instituição financeira).

Ademais, sendo objetiva a responsabilidade dos componentes da cadeia de fornecimento de produtos e serviços, não interessa à solução da lide a existência ou não de culpa (elemento subjetivo) por parte da loja vendedora, cabendo a esta entregar o produto ou restituir o valor pago ao cliente.

Assim, devido o pretendido ressarcimento.

Também entendo como incidente, na hipótese, a indenização por danos morais. O autor percorreu verdadeira
via crucis
para a solução do problema, tendo seu direito relegado pela loja de vendas virtuais, com grande massa de consumidores que confiam em seus serviços.

O dano moral, na hipótese, prescinde de comprovação, uma vez que é a absolutamente presumível a angústia vivenciada pelo autor que despendeu valor considerável para aquisição de produto, inclusive, indispensável à vida hodierna.

Assim, considerando o grau da lesão suportado pelo autor em seu direito de personalidade, o desfalque financeiro não solucionado pela prestadora de serviços e, principalmente, a necessidade de reprimir condutas desidiosas como a do caso concreto, concluo que a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil) reais seja suficiente à compensação pretendida.

ISTO POSTO
, conheço do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
para o fim de julgar procedentes os pedidos autorais,
CONDENANDO a requerida a restituir ao autor a quantia de
R$ 4.463,66
(quatro mil, quatrocentos e sessenta e três reais e sessenta e seis centavos), com correção monetária desde o desembolso e juros de mora a partir da citação (taxa selic), bem como ao pagamento de
indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, acrescidos de correção monetária e juros de mora (taxa selic) contados da data do arbitramento.

Sem condenação em verbas sucumbenciais em razão do provimento do recurso.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.